Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA APELADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA (Id. 43153318) em face da decisão de Id. 42962634, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré apelante e concedeu-lhe o prazo de cinco dias úteis para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (artigos 101, §2o, e 1.007, caput, e §4o do CPC). Em suas razões recursais, a ré embargante alega que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, ela deve ser intimada para realizar o pagamento de forma simples, sem a dobra prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para determinar o recolhimento de forma simples. Sem contrarrazões (Id. 43882295). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Em suas razões de embargos, a ré embargante alega que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, ela deve ser intimada para realizar o pagamento de forma simples, sem a dobra prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC. Com efeito, lhe assiste razão. Indeferido do pedido de gratuidade de justiça, a ré embargante deveria ter sido intimada para recolher o preparo de forma simples, sem a dobra prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC, neste primeiro momento. Por oportuno, confira-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANACEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção." (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.983.818/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)” (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESERÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. "Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (AgInt no AREsp 1.314.525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe de 28/06/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.975.166/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 21/6/2022.).” (g.n.). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, emprestando efeitos infringentes, DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar o recolhimento do preparo na forma simples. I. Brasília-DF, 13 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora